Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. ADEQUAÇÃO DO TEMA 150 (STF) MANUTENÇÃO. CONDENAÇÕES POSTERIORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDE. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1⁄4 (UM QUARTO). CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO.

1. Comprovada, pelos depoimentos da vítima e policias, coincidentes e harmônicos, a subtração do bem e o emprego de violência, inviável dar provimento ao pedido de desclassificação do delito para o de furto simples.

2. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que foi observado na espécie.

4. Apesar dos esclarecimentos no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 593818 (tema 150), pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir que o Magistrado, de forma fundamentada, desconsidere condenações muitos antigas para ter como maculados os antecedentes penais, no caso em análise, após o trânsito em julgado da condenação tomada em conta para negativar os antecedentes o réu voltou a delinquir por, pelo menos mais três vezes, circunstância reveladora da necessidade de se manter a avaliação negativa dos antecedentes penais, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa, bem como para correta individualização da pena.

5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a subtração do bem, encontrado em sua posse, negou que tenha empurrado a vítima, com nítido propósito de desclassificar a sua conduta de roubo com a utilização de violência para o crime de furto, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante.

6. Sendo o réu multirreincidente por ostentar três condenações transitadas em julgado, razoável e proporcional o agravamento da pena-base com aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria da pena.

7. Não obstante o pleito da Defesa, correto o regime fechado para o início do cumprimento da pena, fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal,

8. Recurso conhecido e desprovido.